Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora relevante a fundamentação, não existe nenhuma obrigação líquida, certa e exigível, que sirva de supedâneo para o pedido de bloqueio ou penhora no rosto dos autos da ação de inventário ainda em curso.

2. Inexistem indícios de que a parte agravada esteja se desfazendo de seu patrimônio, não há falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Recurso desprovido.